Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos, etc. O presente recurso fora recebido somente no efeito ordinário devolutivo (ID 15048458 – pág. 13; e ID15149901), nos do artigo 995 do Código de Processo Civil). Do despacho que deu regular processamento ao agravo de instrumento fora oposto embargos de declaração, não conhecido pela decisão de ID15679482, tendo seguidamente peticionado a agravante por restituição de prazo em razão de justa causa por motivos de saúde (ID 1626772), pedido deferido pela decisão de ID 16308021. Pela certidão de ID 15092970, registra-se o decurso do prazo legal em branco. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Reiterando os termos da decisão de ID 15411215, a consulta ao andamento processual indica que fora proferida sentença no processo originário (ID 60332308 dos autos de referência). Observado que o presente recurso fora recebido somente no efeito devolutivo, diante da prolação de sentença na origem resta, por evidente, reconhecer a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nesta irresignação, porquanto todas superadas em extensão pela prolação de ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora